Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APURAÇÃO DE HAVERES. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DATA DE RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DE EX-SÓCIA NO POLO PASSIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I.- CASO EM EXAME
1.- Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que fixou a data de resolução da sociedade, determinou a desnecessidade de litisconsórcio passivo da ex-sócia e inverteu o ônus probatório para a sociedade empresária requerida.
II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.- Há duas questões em discussão: (i) definir a data de resolução da sociedade; (ii) verificar a necessidade de trazer ex-sócia na condição de litisconsorte e (iii) estabelecer a responsabilidade da sociedade empresária requerida quanto ao ônus probatório.
III.- RAZÕES DE DECIDIR
3.- A data de saída do agravado da sociedade empresarial é efetivamente o dia após transcorrido o prazo de 60 dias da notificação, conforme previsto na Cláusula 13a do Contrato Social e nos termos do artigo 605, inciso II do CPC e artigo 1.029 do CC.
4. A intervenção da ex-sócia não é necessária para esclarecer valores recebidos a título de distribuição de lucros ou compensação financeira pela cessão de suas quotas, pois o cálculo do valor devido é feito com base na situação patrimonial da sociedade na data da resolução, conforme balanço especialmente levantado.
5. A sociedade empresária e os sócios remanescentes têm a responsabilidade de demonstrar a situação patrimonial da sociedade na data da resolução, pois estão de posse dos documentos contábeis necessários para a análise contábil.
IV.- DISPOSITIVO
5.- Agravo de instrumento desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 605, inc. II; CC, art. 1.029.